Tribunal: TJSP
Processo: 1018894-08.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Santander, referentes a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Santander, referentes a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral e na dobra do valor debitado indevidamente. EXAME: Prova convincente quanto ao débito de prêmio mensal de seguro não contratado ao longo do período indicado, sobre pensão por morte paga à autora pelo INSS. Indébito que deve ser devolvido para a autora, com a dobra, mais correção monetária e juros de mora incidentes a contar do débito indevido sobre o benefício previdenciário, "ex vi" das Súmulas 43 e 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual. Desfalque na renda mensal de natureza alimentar que no caso revela-se significativo para o sustento da autora. Dano moral indenizável bem evidenciado, que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da data do primeiro débito indevido, "ex vi" da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca, "ex vi" da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono da autora em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*